Tribunal: STF
Processo: HC 68737
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - TRAFICO DE ENTORPECENTES - ALEGADA INEPCIA
DA DENUNCIA - PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRECLUSAO -
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (CP, ART. 59) - FIXAÇÃO DA PENA-BASE -
REGIME PRISIONAL - PROGRESSAO (LEP, ART. 112) - PEDIDO INDEFERIDO.
        - Depois de proferida a sentença penal condenatória, não mais
pode ser arguida, em sede de "habeas corpus", a inepcia da denuncia.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
        - A simples primariedade do acusado não obriga o julgador a
fixar a pena-base do minimo legal, especialmente se a decisão
judicial, após valorar as circunstancias referidas no art. 59 do
Código Penal, considera-as, em ato fundamentado, de extrema
gravidade, em ordem a justificar a sua definição e qualificação em
limites juridicamente mais gravosos.
        - Milita, no processo de "habeas corpus", em favor das
informações nele prestadas pelo órgão apontado como coator, a
presunção "juris tantum" de veracidade.
        - Não cabe decidir, em sede de "habeas corpus", matéria
concernente a progressão do sentenciado no regime prisional,
especialmente quando essa evolução depender da realização do exame
criminologico ou impuser a analise ampla e profunda da situação
jurídico-penal do condenado. A definição do regime penal deve
constituir objeto de apreciação no juízo competente.